Tribunal: TJMT
Processo: 8010731-12.2014.8.11.0012
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010731-12.2014.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Veículos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERGIO EDUARDO DIEL - CPF: 364.361.271-00 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), ITO THOME (RECORRENTE), BRAULINO RONSONI - CPF: 295.700.269-87 (RECORRIDO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8010731-12.2014.8.11.0012

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Xavantina

Recorrente(s):

SERGIO EDUARDO DIEL e outro

Recorrido(s):

BRAULINO RONSONI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/02/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO ADQUIRIDO EM 2007 – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Inicialmente, não há que se falar em prescrição, pois trata-se de uma obrigação que se renova a cada dia, já que até hoje o veículo encontra-se em nome do Autor. Portanto, não alcançada pela prescrição, rejeito a preliminar.

A parte autora Braulino Ronsoni vendeu em 11/05/2007 um veículo

GM/CHEVROLET, placa KDO2250, para o Reclamado Sergio Diel, que posteriormente o revendeu para Ito Thome (segundo Reclamado), que informou aos autos também ter vendido o carro para um terceiro alheio aos autos de nome Valerio Felipe Junior, que se encontra no recibo de autorização de transferência do veículo, conforme documento juntado pelo Autor na inicial.

No entanto, o veículo jamais foi transferido, permanecendo em nome do Autor até os dias atuais.

Em defesa, ambos os Reclamados não negaram a compra e a ausência de transferência do veículo, apenas afirmando que já não estão mais em posse do mesmo.

A juíza a quo julgou procedente a ação, determinando que os Reclamados procedam a transferência para quem de fato está na posse do veículo.

Portanto, escorreita a sentença, não merecendo reparos.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO REFERENTES A FATO GERADOR POSTERIOR À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA. 1. Legitimidade passiva aferida segundo a teoria da asserção. 2. Compra e venda de veículo automotor acordada entre particulares em 08/06/2011. 3. Orientação jurisprudencial do C. STJ e desta Eg. Corte Estadual a mitigar a literalidade do artigo 134 do CTB, no sentido de que as infrações de trânsito cometidas pelo adquirente de veículo devidamente identificado, ainda que não efetivada a comunicação ao DETRAN/RJ, não sejam imputadas ao antigo proprietário, nem solidariamente. 3. IPVA. Responsabilidade tributária do antigo proprietário restrita até o momento da transferência do veículo, e desse momento em diante, o ônus deve ser suportado pelo adquirente. Verbete no 585 da Súmula do C. STJ. 4. Reforma da R. Sentença para condenar o DETRAN/RJ a promover o registro da transferência do veículo para o nome do 1o réu, com efeitos a contar da tradição do veículo, na forma do artigo 134 do CTB, imputada, também, a responsabilidade do adquirente quanto às multas, tributos e perda de pontos de pontos na CNH, após esta data, invertidos os ônus de sucumbência. 5. Parcial provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00461599120178190004, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 01/10/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Frise-se que, diante da falta de documentação nos autos, visto que o veículo foi repassado de mão em mão sem os devidos registros, os Reclamados não consigam efetuar a transferência, sendo necessária ordem direta do Magistrado de primeiro grau, oficiando ao órgão para determinar o cumprimento da obrigação de fazer de transferência do veículo nos termos determinados em sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor
da condenação, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020